Tribunal: TJMT
Processo: 1000801-81.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-24
Data de publicação: 2021-01-24

Ementa:
HABEAS CORPUS N.o 1000801-81.2021.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS-MT
IMPETRANTE: DR. EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ
PACIENTE: ROSIVALDO DE SOUZA
Vistos em Plantão Judiciário...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2.a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, por decretar-lhe a prisão preventiva e, posteriormente, indeferir-lhe o pedido de revogação, nos autos de n.o 0006060-52.2016.811.0064, em razão do cometimento, em tese, do crime de estupro de vulnerável, tipificado no artigo 217-A, caput, do Código Penal.
Contextualizando a aventada coação ilegal, o impetrante invoca a ausência de contemporaneidade da medida excepcional [embora cumprida em 15/01/2021, a prisão preventiva foi decretada em 08/01/2019 e guarda relação com fatos supostamente ocorridos no início do ano de 2015]; equívoco ao reputar o paciente como foragido do distrito da culpa [possui residência ativa e emprego fixo na Comarca de Rondonópolis/MT, bem como foi preso após ir ao Fórum daquela Comarca fazer um favor para sua esposa – entrega de uma chave para uma servidora, além de inexistir comprovação da tentativa de sua citação no feito originário]; a existência de “coisa julgada” pelo anterior indeferimento de decreto preventivo nos mesmos autos, além de ser o paciente portador de condições pessoais favoráveis [primário, de bons antecedentes, residência fixa, trabalho lícito, esposa em estado gravídico e filhos menores dependentes].
Sob esse viés, sustenta a ausência dos requisitos e pressupostos da prisão preventiva, com a demonstração do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, que entende suficiente para a concessão liminar do writ, ao que reitera inexistir nos autos elementos que façam supor ter o paciente praticado o crime imputado, tampouco que teria se furtado da ação penal, salientando que no caso não foi sequer respeitado o prazo para a realização da audiência de custódia, ocorrida somente após três dias de cumprimento do mandado de prisão.
Ao final, destaca a crise sanitária desencadeada pela pandemia da Covid-19, citando dados específicos da respectiva Comarca e normativos emanados pelo Conselho Nacional de Justiça, bem como atestando que o paciente não causará perigo à ordem pública, nem à ordem econômica, comprometendo-se a não se furtar da aplicação da lei penal ou mesmo criar qualquer óbice para a instrução criminal, ao que manifesta a intenção subsidiária de ver aplicadas medidas cautelares diversas da prisão.
Diante desse cenário, requer a concessão in limine da ordem liberatória, a fim de ver revogada a custódia preventiva do paciente, ainda que condicionada à imposição de outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal [a exemplo do monitoramento eletrônico], com a subsequente expedição do competente alvará de soltura. No mérito, pretende a ratificação da liminar porventura deferida e a concessão em definitivo do writ.
A impetração veio instruída com os documentos de ID 73230495 e ss.
Os autos do processo eletrônico foram distribuídos durante o Plantão Judiciário do dia 23/01/2021 [sábado], às 20h17min, vindo-me conclusos para decisão no final da manhã do dia seguinte [24/01/2021 – domingo].
É o relato do essencial.
DECIDO.
Constitui entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus configura medida excepcionalíssima, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extrema constritiva da liberdade de ir e vir.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Partindo dessas premissas, e atento aos argumentos vertidos no remédio heroico, bem como à prova pré-constituída pelo nobre causídico, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar da ação de habeas corpus.
Em uma análise sumária dos autos, denota-se de plano que não restou evidenciada a alardeada ausência de contemporaneidade da segregação cautelar, porquanto o apontado hiato temporal exsurge, ao menos em princípio, de conexão com o próprio comportamento processual do paciente em permanecer foragido, o que por si só traduz na necessidade da medida excepcional para assegurar a aplicação da lei penal.
De igual modo, não há falar em “coisa julgada”, baseando-se na existência de um anterior indeferimento do pedido de prisão preventiva formulado em desfavor do paciente e relacionado à mesma lide penal, porquanto, como é cediço, a cláusula rebus sic stantibus é responsável por mover a custódia de natureza cautelar, em compasso com a dinâmica de “mutação das coisas”.
Outrossim, o questionamento referente à caracterização do fenômeno “fuga” propriamente dito deverá ser vertido na análise meritória, não só em razão de com ela se confundir, mas diante da ausência de instrução do feito com a integralidade dos autos originários para se aferir como se dera a citação editalícia na hipótese em específico.
Lado outro, eventuais condições pessoais favoráveis, per si, não possuem o condão de obstaculizar a prisão preventiva ou mesmo garantir a aplicação de medidas cautelares diversas quando presentes os requisitos autorizadores daquela. E mais, em razão da pandemia causada pelo novo coronavírus, conforme vem deliberando o Colendo Superior Tribunal de Justiça, não se ignora a necessidade da realização de um juízo de risco inerente à custódia cautelar com maior preponderância das medidas alternativas ao cárcere, contudo, essa exegese da Recomendação do CJN não possibilita a conclusão automática da substituição e/ou revogação da medida excepcional.
Desta feita, ao menos nesse momento de análise prévia do alardeado constrangimento ilegal, não verifico cuidar-se de decreto segregatício totalmente absurdo ou desprovido de fundamentação, o que me faz concluir pela impossibilidade de concessão liminar da ordem.
Além disso, é de se notar que a pretensão liminar detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se com o próprio mérito da ação de habeas corpus, de forma que a sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é uma das Câmaras Criminais Isoladas.
Com tais considerações, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela se apresenta como medida desaconselhada, motivo pelo qual INDEFIRO o pedido de concessão liminar da ordem reclamada em prol do paciente ROSIVALDO DE SOUZA.
Com o retorno do ordinário expediente forense, distribuam-se os autos, na forma regimental.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 24 de janeiro de 2021.
Desembargador Gilberto Giraldelli
Relator Plantonista